Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO:0701481-48.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora